Tribunal: TJES
Processo: 0000659-48.2007.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000659-48.2007.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPÓLIO DE CLÁUDIA SARNÁGLIA CANCIAN e outros
APELADO: JAIR BARBOSA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000659-48.2007.8.08.0007

APELANTES: ESPÓLIO DE CLÁUDIA SARNÁGLIA CANCIAN e ESPÓLIO DE OSVALDO CANCIAN

APELADOS: JAIR BARBOSA e GERALDA ROSA DUQUE BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta em face de Sentença (fls. 116-118 dos autos físicos) na qual o MM. Juiz da Primeira Vara de Baixo Guandu julgou improcedente o pedido formulado por Cláudia Sarnáglia Cancian e Osvaldo Cancian (posteriormente substituídos por seus respectivos Espólios) em petição inicial de “
Ação de Usucapião Extraordinário
” (fl. 02), demanda esta ajuizada em desfavor de Jair Barbosa e Geralda Rosa Duque Barbosa.

A modalidade de prescrição aquisitiva de que se valeram os Autores da demanda, ou seja, a usucapião extraordinária, encontra-se prevista no art. 1.238 do Código Civil (CC), que assim estabelece:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

O dispositivo legal em comento deixa claro que a usucapião extraordinária depende de apenas dois requisitos, o tempo e a posse – esta, sem oposição (pacífica e ininterrupta) e com ânimo de dono (
animus domini
) –, como já lecionava Caio Mário da Silva Pereira (em suas “Instituições de Direito Civil”, v. 4, 21ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2010, p. 123 e ed. 1983, p. 109).

A jurisprudência também aponta o tempo e a posse como requisitos da usucapião extraordinária, como se depreende do seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CORREDOR DE 60 CM EXISTENTE ENTRE OS IMÓVEIS DAS PARTES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ATOS POSSESSÓRIOS PRATICADOS SOBRE A COISA INSUFICIENTES À CONFIGURAÇÃO DE POSSE QUALIFICADA. PROPRIETÁRIO NÃO DESIDIOSO. SERVIDÃO. OCORRÊNCIA DE QUASE POSSE. POSSIBILIDADE DE USUCAPIR A SERVIDÃO E NÃO A PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Não há falar-se em omissão ou contradição do acórdão recorrido, se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte. 2.
A usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé
. 3.
Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real
. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade. (...). (REsp n. 1.644.897/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 7/5/2019). (Sem grifo no original).

O julgado do STJ ora mencionado ressalta a importância da posse
ad usucapionem
para reconhecimento da prescrição aquisitiva, circunstância também destacada na doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, para quem:

“A posse necessariamente será acompanhada do
animus domini
. Consiste no propósito de o usucapiente possuir a coisa como se esta lhe pertencesse. O possuidor que conta com
animus domini
sabe que a coisa não lhe pertence, porém atua com o desejo de se converter em proprietário, pois quer excluir o antigo titular. (...).

(...).

Mansidão, pacificidade
e
continuidade
indicam exercício ininterrupto e sem oposição da posse. (...).

A pacificidade da posse cessa apenas no instante em que há
oposição

judicial
por parte de quem pretende retomá-la, condicionada a interrupção da usucapião ao reconhecimento da procedência da sentença transitada em julgado na ação possessória ou petitória na qual o usucapiente figura como réu.” (
In
“Direitos Reais”, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, pp. 276-277).

Com estas premissas devidamente identificadas a respeito da usucapião extraordinária e, sobretudo, da relevância da posse
ad usucapionem
para reconhecimento da prescrição aquisitiva, passo a aplicar o Direito ao caso concreto, destacando que, após minucioso exame dos autos, a conclusão alcançada é no sentido de negar provimento ao recurso – justamente pela ausência de demonstração da posse com ânimo de dono.

No caso, como circunstâncias fáticas a serem esclarecidas a Vossas Excelências, informo que a discussão existente nos autos recai sobre
terrenos
vizinhos que, por sucessão
causa mortis
ou por transmissão
inter vivos
, hoje são de titularidade das partes litigantes.

Os antigos proprietários da área que hoje
pertence
aos Apelados, em tempos remotos, doaram parte de sua propriedade ao Município de Baixo Guandu para construção de uma escola municipal, ocasião em que permitiram,
em ato de mera liberalidade e tolerância
, que uma área remanescente à doada fosse então utilizada pelos antigos proprietários do terreno dos Apelantes – é sobre esta área específica que recai a discussão existente nos autos.

Ocorre que, como dito, restou cabalmente comprovado nos autos que não houve posse
com

animus domini
, sendo certo que, conforme disposto no art. 1.208 do CC, não “
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
”, além do fato de também ter havido oposição dos ora Apelados, que ingressaram em Juízo após o falecimento de seus genitores justamente questionando a ocupação da área usucapienda pelos Apelantes.

Estas circunstâncias fáticas aqui resumidas, bem assim as provas produzidas nos autos, foram muito bem abordadas – com bastante detalhes – pelo MM. Juiz
a quo
, motivo pelo qual peço vênia para transcrever os seguintes trechos da Sentença recorrida:

“Narrou a inicial que os autores exercem a posse de uma pequena área que
pertence
à matrícula do imóvel vizinho e que faz divisa com o imóvel rural do qual são os proprietários. Afirmou-se que o antigo proprietário do
mencionado o imóvel vizinho
, do qual faz parte a referida área de posse, era Geraldo Cancian, o qual,
cerca de quarenta
anos antes do ajuizamento da demanda, em conjunto com o autor Osvaldo, permitiu que o Município construísse uma escola nessa área. Contudo, entre o estabelecimento de ensino e o Rio Guandu, restou um remanescente da referida área de posse dos autores, sob a qual, a despeito da construção da escola, continuaram exercendo a posse com
animus domini
.

Acrescentou que o imóvel vizinho, posteriormente, foi vendido por Geraldo a Lindolfo Coelho, que não apresentou oposição à posse dos autores. Somente pouco antes do ajuizamento da demanda é que o imóvel foi adquirido pelos requeridos, que ingressaram com uma 'ação de demarcação c/c queixa de esbulho' em face dos requerentes, motivo pelo qual ajuizaram a presente, pretendendo ter declarada sua propriedade
sob a área
a qual exerceram a posse, com
animus domini
, por mais de quarenta anos. (...).

(...).

Passando ao exame das provas produzidas pelas partes, a fim de verificar se os autores lograram comprovar os fatos narrados na inicial, de imediato, concluo pela ausência de provas do exercício de posse
ad usucapionem
por lapso temporal suficiente para aquisição do título de domínio.

Primeiramente, destaco que, embora os autores tenham alegado que possuíam como donos uma área maior e, em consenso com o proprietário registral, Geraldo Cancian, permitiu-se a construção de uma escola dentro de tal área (de posse dos requerentes), permanecendo com os autores apenas o remanescente dessa posse – área entre a escola e o Rio Guandu, não há provas de tais alegações.

Anoto que, das pessoas ouvidas em Juízo, três já residiam na localidade antes da existência da escola, são as testemunhas Renato Alves de Brito (confrontante), Geraldo Francisco de Souza e o informante Leone Gonçalves Coelho.

Dessas pessoas, apenas a testemunha Geraldo Francisco de Souza é que corroborou o argumento de que a autorização para construção da escola se deu no tempo em que o Sr. Geraldo Cancian era o proprietário. Contudo, a referida testemunha também afirmou que houve doação da parcela do imóvel relativa ao colégio ao Município, demonstrando sua visão equivocada quanto aos fatos.

Ao passo que a testemunha Renato Alves de Brito, proprietário de imóvel confrontante com ambas as propriedades rurais em questão e antigo morador da região, afirmou que a autorização para a construção da escola se deu quando Lindolfo Gomes Coelho era o proprietário do imóvel e que ele apenas permitiu o uso daquela parcela do imóvel, mas continuava sendo o proprietário. Ainda, informou que em comum acordo, o referido proprietário permitiu aos autores o uso da área enquanto ele fosse dono e que, caso desejasse vender, deveriam resolver tal questão com o posterior proprietário.

No mesmo sentido, foram as declarações de Leone Gonçalves Coelho, que é filho de Lindolfo. O informante afirmou que Osvaldo pediu ao seu pai permissão para utilizar uma pequena área ultrapassando o marco divisório, a fim de servir como garagem, e que seu genitor permitiu tal uso, deixando claro que, se um dia vendesse o imóvel, a cerca deveria voltar para o seu devido lugar.

Tais declarações que, além de coerentes e coesas entre si, foram proferidas por pessoas que tinham maior proximidade com o fato em questão, revelam a existência de um comodato verbal entre os primitivos autores da demanda e o antigo proprietário da área.

Com efeito, diante desse cenário, conclui-se que os falecidos autores, enquanto comodatários, não exerceram posse em relação ao legítimo possuidor, mas apenas em face de terceiros, é dizer, o proprietário manteve a posse indireta da área utilizada pelos comodatários, em razão de mera liberalidade.

(...).

Ainda, é importante anotar que o imóvel ao qual pertence a área que os requerentes alegam exercer posse foi transmitido de Lindolfo para o próprio filho, Losomar Gonçalves Coelho, portando, manteve-se, consecutivamente, a liberalidade.

No entanto, em 24/11/2004, os requeridos adquiriram o imóvel (fl. 17).

Desse modo, a posse (de fato) dos autores sob a área, até então, revestia-se de caráter precário, face à existência de uma relação de permissão de uso pelos proprietários. Contudo, a partir da aquisição do imóvel pelos requeridos, caberia a eles reforçarem a liberalidade ou a adoção de medidas aptas à defesa da posse, de modo que, a não oposição, somada à passagem do tempo, implicaria na transmudação daquela detenção inicial para posse
ad usucapionem
.

Ocorre que, pouco menos de dois anos após a aquisição do imóvel, os requeridos judicializaram o litígio, apresentando firme e incontestável oposição à permanência dos autores naquela área de sua propriedade. Consoante se observa no feito em apenso (autos n.º 0002685-53.2006.8.08.0007), os autores da presente demanda foram pessoalmente citados em 26/07/2007 (fl. 61v daqueles autos).

Desse modo, é fácil concluir que a ausência de oposição formal à suposta posse dos requerentes permaneceu apenas entre o período de 24/11/2004 até 26/07/2007.

Antes da aquisição do imóvel pelos requeridos, os autores detiveram a área em razão de uma mera liberalidade dos proprietários anteriores, a título gratuito, logo, ausente o
animus domini
, independentemente do tempo que permaneceram utilizando o local.

(...).

Nesse cenário, de rigor a rejeição do pedido.”

Os Apelantes, nas razões do apelo em julgamento (fls. 122-133 dos autos físicos),
data maxima venia
, não conseguem infirmar as conclusões externadas pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida.

Basicamente, os Apelantes sustentam que as provas constantes nos autos demonstram o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, bem assim que a detenção pode ser convertida em posse, conforme disposto no enunciado 301 da Quarta Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal (CJF).

A despeito, contudo, das alegações dos Apelantes, todas as provas contidas nos autos, bem assim os depoimentos prestados em audiência, revelam que os Apelados,
data maxima venia
, não exerceram posse com ânimo de dono, haja vista que detinham apenas autorização para usar área pertencente aos Apelados, que, assim que possível, opuseram resistência à negativa dos Apelantes de desocupação da propriedade.

Ademais, ainda que a detenção possa se converter em posse, no caso dos autos tal transmudação (detenção para posse) não ocorreu, já que, reitero, a autorização concedida pelos antigos proprietários da área dos Apelados era bem clara que poderia ser encerrada a qualquer tempo, ou poderia ser ou não mantida pelos futuros proprietários que, no caso (os Apelados), decidiram dar fim à referida permissão.

Assim, porque os Apelantes não conseguiram refutar as provas existentes nos autos e, sobretudo, as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida, de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos Apelantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE E TEMPO COMO REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, depende da existência de apenas dois requisitos, o tempo e a posse. No mesmo sentido o entendimento do c. STJ, para quem a “usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé” (REsp n. 1.644.897/SP). 2. A posse “ad usucapionem”, ou posse com “animus domini” (ânimo de dono), é essencial à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, sendo certo que, nos termos do art. 1.208 do CC, não “induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”. 3. Caso concreto em que não houve comprovação da posse com ânimo de dono, haja vista que a área ocupada pelos autores da demanda decorreu de mera permissão dada pelo proprietário vizinho para uso de uma garagem, permissão esta que fora encerrada a tempo pelo novo proprietário do terreno, que inclusive ingressou em juízo opondo resistência à negativa dos autores de desocuparem a área. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.